Tribunal: CARF
Processo: 13838.000400/2007-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-03-24

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13838.000400/2007-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.020 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
UNIAO SAO PAULO S A AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009
ATRASO NA ENTREGA DCTF. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. INFRAÇÃO OBJETIVA. MULTA ISOLADA.
O atraso na entrega da DIPJ pela pessoa jurídica obrigada enseja a aplicação da
penalidade prevista na legislação tributária. A responsabilidade por infrações
da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos em negar provimento ao
Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo(relator), que lhe deu
provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo – Relator
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros – Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva
(Presidente), Marcelo Jose Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros. Ausente
justificadamente o conselheiro Rafael Zedral.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13838.000400/2007-07
Fl. 35
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.020 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13838.000400/2007-07

Relatório
Trata-se de processo de cobrança de multa isolada por atraso na entrega da
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (“DCTF”) referente ao mês de março do
ano-calendário de 2005, no valor de R$ 5.081,59.
Segundo consta do auto de infração (fls. 6 do e-processo), o contribuinte
apresentou a sua obrigação acessória na data de 09/05/2005, quando o deveria ter feito na data de
06/05/2005, do que resultou na multa equivalente a 1 mês de atraso.
O demonstrativo do crédito tributário, bem como a descrição dos fatos e a
fundamentação legal do auto pode ser vista abaixo:

O contribuinte defendeu-se da autuação alegando não ter culpa no, o qual ocorreu
por motivo de força maior, tendo em vista que o funcionário responsável pela transmissão foi
vítima de extorsão, conforme relatado no Boletim de Ocorrência anexado às fls. 13 do e-
processo. Por tal motivo, requer que seja aplicável ao caso o disposto no artigo 828 do Decreto
n° 3.000/1999.
Em sessão de 06/08/2009, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Ribeirão Preto (“DRJ/RPO") julgou improcedente a Impugnação do contribuinte, nos termos
da ementa abaixo transcrita:
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO. E devida a multa no
caso de entrega da declaração fora do prazo estabelecido.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 36
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.020 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13838.000400/2007-07

Nos fundamentos do voto do relator (fls. 20 do e-processo), o dispositivo citado
pela impugnante (art. 828 do RIR/1999) trata da antiga declaração de rendimentos, não se
aplicando à DCTF.
Irresignado, o contribuinte apresentou o presente Recurso Voluntário no qual
reitera os argumentos de defesa da Impugnação.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
25/09/2009 (fls. 24 do e-processo), apresentando o Recurso Voluntário ora analisado no dia
27/10/2009 (fls. 25 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Assim, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado e, por isso, deve ser
analisado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
Análise da multa isolada decorrente do cumprimento a destempo de obrigação acessória
A discussão posta nos autos consiste em identificar se a multa isolada pelo atraso
na entrega da DCTF – obrigação acessória – referente ao mês de março do ano-calendário de
2005 é realmente devida.
Pois bem, estabelece o artigo 7o Lei no 10.426/2002:
Art. 7o O sujeito passivo que deixar de apresentar Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ, Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais - DCTF, Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica, Declaração
de Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF e Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais - Dacon, nos prazos fixados, ou que as apresentar com
incorreções ou omissões, será intimado a apresentar declaração original, no caso de não-
Fl. 37
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.020 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13838.000400/2007-07

apresentação, ou a prestar esclarecimentos, nos demais casos, no prazo estipulado pela
Secretaria da Receita Federal - SRF, e sujeitar-se-á às seguintes multas:
I - de dois por cento ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante do
imposto de renda da pessoa jurídica informado na DIPJ, ainda que integralmente pago,
no caso de falta de entrega desta Declaração ou entrega após o prazo, limitada a vinte
por cento, observado o disposto no § 3o;
II - de dois por cento ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante dos
tributos e contribuições informados na DCTF, na Declaração Simplificada da Pessoa
Jurídica ou na Dirf, ainda que integralmente pago, no caso de falta de entrega destas
Declarações ou entrega após o prazo, limitada a vinte por cento, observado o disposto
no § 3o;
III - de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante da
Cofins, ou, na sua falta, da contribuição para o PIS/Pasep, informado no Dacon, ainda
que integralmente pago, no caso de falta de entrega desta Declaração ou entrega após o
prazo, limitada a 20% (vinte por cento), observado o disposto no § 3o deste artigo; e
IV - de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas.
§ 1o Para efeito de aplicação das multas previstas nos incisos I, II e III do caput deste
artigo, será considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo
originalmente fixado para a entrega da declaração e como termo final a data da efetiva
entrega ou, no caso de não-apresentação, da lavratura do auto de infração.
§ 2o Observado o disposto no § 3o, as multas serão reduzidas:
I - à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer
procedimento de ofício;
II - a setenta e cinco por cento, se houver a apresentação da declaração no prazo fixado
em intimação.
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de:
I - R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de pessoa física, pessoa jurídica inativa e
pessoa jurídica optante pelo regime de tributação previsto na Lei no 9.317, de 1996;
II - R$ 500,00 ( quinhentos reais), nos demais casos.
§ 4o Considerar-se-á não entregue a declaração que não atender às especificações
técnicas estabelecidas pela Secretaria Receita Federal.
§ 5o Na hipótese do § 4o, o sujeito passivo será intimado a apresentar nova declaração,
no prazo de dez dias, contados da ciência à intimação, e sujeitar-se-á à multa prevista no
inciso I do caput, observado o disposto nos §§ 1o a 3o.
§ 6o No caso de a obrigação acessória referente ao Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais – DACON ter periodicidade semestral, a multa de que trata o
inciso III do caput deste artigo será calculada com base nos valores da Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS ou da Contribuição para o
PIS/Pasep, informados nos demonstrativos mensais entregues após o prazo.
Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.020 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13838.000400/2007-07

Por sua vez, o artigo 6o da Instrução Normativa no 482/2004, vigente à época dos
fatos, determinava que:
Art. 6o A DCTF será apresentada:
I - pelas pessoas jurídicas de que trata o art. 2o, até o quinto dia útil do segundo mês
subsequente ao mês de ocorrência dos fatos geradores;
II - pelas demais pessoas jurídicas:
a) até o quinto dia útil do mês de outubro de cada ano-calendário, no caso de DCTF
relativa ao primeiro semestre; e
b) até o quinto dia útil do mês de abril de cada ano-calendário, no caso de DCTF
relativa ao segundo semestre do ano-calendário anterior.
A interpretação conjugada das referidas normas parece remeter a uma hipótese de
infração objetiva, quer dizer, o contribuinte possui aquele prazo para cumprir com a sua
obrigação, e, uma vez, não cumprido, deve ser exigida a referida multa, independente de culpa
ou dolo.
Do exposto, percebe-se, portanto, que o contribuinte – pelo menos a princípio –
deveria ter transmitido a sua DCTF, referente ao mês de março do ano-calendário de 2005, até a
data de 06/05/2005, sexta-feira.
Sucede que, segundo o contribuinte, o artigo 828 do Decreto no 3.000/1999,
vigente à época, dos fatos trazia hipótese excepcional de prorrogação do prazo de entrega da
declaração, vejamos a sua redação:
Art. 828. Quando motivos de força maior, devidamente justificados perante o chefe da
repartição lançadora, impossibilitarem a entrega tempestiva da declaração, poderá ser
concedida, mediante requerimento, uma só prorrogação de até sessenta dias, sem
prejuízo do pagamento do imposto nos prazos regulares (Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
art. 63, § 2o).
Sucede que o referido dispositivo encontra-se inserido na Subseção II da Seção II
do Capítulo I do mencionado diploma normativo, razão pela qual está relacionado com a
Declaração de Rendimentos da Pessoa Jurídica (“DIPJ”).
Vejamos inclusive a redação do artigo 63, §2o do Decreto-Lei no 5.844
mencionado pelo próprio artigo 828 em questão, in verbis:
Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.020 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13838.000400/2007-07

Art. 63. Até 30 de abril de cada ano, as pessoas físicas e jurídicas, por si ou por
intermédio de representantes habilitados, são obrigadas a apresentar declaração de seus
rendimentos.
§ 2o Quando motivos de força maior, devidamente justificados perante o chefe da
repartição lançadora, impossibilitarem a entrega da declaração dentro do prazo acima
estabelecido, poderá ser concedida, mediante requerimento, uma só prorrogação até 60
dias.
Portanto, acerta a DRJ/ RPO ao advertir que (fls. 20 do e-processo) o dispositivo
citado pela impugnante (art. 828 do RIR/1999) trata da antiga declaração de rendimentos, não
se aplicando à DCTF.
Em que pese o aduzido, o tema parece não se esgotar na análise única e exclusiva
do dispositivo em questão. Para tanto, é necessário ir além no exame de toda a legislação
tributária.
Antes disso, todavia, é importante esclarecer o que se entende por caso fortuito ou
força maior, os quais, inclusive, serão tratados como sinônimos dado que para o ponto de vista
do presente caso a distinção não importa.
Segundo Hely Lopes Meirelles (in Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros,
28a edição, p. 231), trata-se de evento da natureza que, por sua imprevisibilidade e
inevitabilidade, cria para o contratado impossibilidade intransponível de regular execução do
contrato. Já para Marçal Justen Filho (in Curso de Direito Administrativo, ed. Saraiva, p. 363), é
a ocorrência de fato excepcional e imprevisível, estranho à vontade das partes e que
impossibilite o cumprimento dos prazos anteriormente previstos.
O caso fortuito ou a força maior conduzem à irresponsabilidade, desde que neles
existam realmente dois elementos imprescindíveis, a saber:
(a) fato necessário, ou seja, um fato estranho ao sujeito e que não lhe pode ser
imputado. Se o sujeito teve participação na realização desse fato, o acontecimento
em nada lhe aproveitará, continuando responsável pela obrigação; e
(b) impossibilidade de evitar ou impedir os efeitos do fato, do que redundou
tornar-se impossível o cumprimento da obrigação.
Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.020 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13838.000400/2007-07

O artigo 393, parágrafo único, do Código Civil dispõe que o caso fortuito ou força
maior verificasse no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir. Tal
conceito, que parece amplo e abrangente a todo Direito, não deve ser limitado à matéria cível,
sendo possível a sua utilização no Direito Tributário por força do que enunciam os artsigos 109 e
110 do CTN, in verbis :
Art. 109. Os princípios gerais de direito privado utilizam-se para pesquisa da definição,
do conteúdo e do alcance de seus institutos, conceitos e formas, mas não para definição
dos respectivos efeitos tributários.
Art. 110. A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de
institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados, expressa ou implicitamente,
pela Constituição Federal, pelas Constituições dos Estados, ou pelas Leis Orgânicas do
Distrito Federal ou dos Municípios, para definir ou limitar competências tributárias.
É bem verdade que o conceito de caso fortuito ou força maior encontra-se
relacionado à teoria da imprevisão, a qual, por sua vez, é comumente atrelada a situações de
responsabilidade subjetiva do sujeito, e, como se sabe, a responsabilidade por infrações
tributárias é objetiva, pois conforme preceitua o artigo 136 do CTN, salvo disposição de lei em
contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do
agente.
Ao se compulsar o CTN, não se verifica qualquer dispositivo que autorize o
intérprete da norma tributária a dispensar uma penalidade em decorrência de caso fortuito ou
força maior, tampouco existe na legislação específica da matéria em questão qualquer dispositivo
normativo que determine a vinculação da responsabilidade pelo atraso na entrega da DCTF à
intenção do sujeito.
Logo, se uma enchente atingir toda uma cidade ou um bairro, por exemplo,
impossibilitando seus moradores de cumprir com suas obrigações acessórias tributárias durante
algum tempo, será necessário a edição de uma Lei que conceda anistia das multas decorrentes
dos atrasos na entrega das declarações. Isso porque somente a lei pode estabelecer hipóteses de
dispensa ou redução de penalidades, conforme dispõe o art.97, VI, do CTN.
É preciso ressalvar, contudo, que a teoria da imprevisão está assentada na ideia de
equidade. Dessa forma, convém indagar se seria possível a um julgador administrativo dispensar
com base na ideia de equidade uma multa isolada pelo atraso na entrega de uma obrigação
acessória, sem que fosse editada uma lei de anistia. Em outras palavras, seria possível a
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.020 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13838.000400/2007-07

responsabilidade objetiva por infrações tributárias ser elidida pela ocorrência de caso fortuito ou
força maior?
De pronto, vale mencionar que o artigo 108, §2o do CTN só veda o emprego da
equidade para dispensa de pagamento de tributo devido, senão vejamos:
Art. 108. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a
legislação tributária utilizará sucessivamente, na ordem indicada: [...]
IV - a eqüidade.
§ 2o O emprego da eqüidade não poderá resultar na dispensa do pagamento de
tributo devido.
No presente caso, estamos a tratar de multa isolada pela entrega a destempo de
obrigação acessória. Assim sendo, diríamos, então, que não existe qualquer óbice expresso, pelo
menos no CTN, para o emprego da equidade para a dispensa de multa tributária.
Com relação à responsabilidade ser do tipo objetiva, sustentar que ela não pode
ser elidida pela ocorrência de caso fortuito ou força maior é aceitar que ela tenha caráter
absoluto, o que não parece ser a melhor exegese.
O Supremo Tribunal Federal, por exemplo, tem sustentado reiteradamente que a
responsabilidade objetiva não se reveste de caráter absoluto, eis que admite o abrandamento e,
até mesmo, a exclusão da própria responsabilidade civil do Estado, nas hipóteses excepcionais
configuradoras de situações liberatórias como o caso fortuito e a força maior, como se vê no
julgamento do RDA 137/233 RTJ 55/50, bem como no RE 539401 Agr/BA e RE 238453/SC.
Cumpre destacar que artigo 37, §6o da Constituição Federal de 19881, ao versar
sobre a responsabilidade objetiva do Estado, não faz expressamente qualquer ressalva à hipótese
de ocorrência de caso fortuito ou força maior, sendo portanto essa conclusão uma construção
jurisprudencial.
Assim, parafraseando o Conselheiro Alberto Pinto S. Jr., no julgamento do
acórdão 9101001.026 pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, se a própria responsabilidade
objetiva do Estado é elidida em se demonstrando que decorreu de caso fortuito, sem que haja

1 § 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão
pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o
responsável nos casos de dolo ou culpa.
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-001.020 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13838.000400/2007-07

expressa previsão no § 6o do art. 37 da CF/88, concluo que a melhor exegese do art. 136 do
CTN deva ir pelo mesmo caminho, ou seja, a ocorrência de caso fortuito que impeça o
cumprimento da obrigação tributária elide a responsabilidade pela infração tributária e,
consequentemente, a aplicação da respectiva sanção.
Face ao aduzido, resta então saber se a situação fática descrita pelo contribuinte
no presente caso pode ser classificada como caso fortuito ou força, o que, como se viu, é todo
evento da natureza que torna impossível a alguém agir de acordo com a sua livre vontade.
In casu, tem-se que o contador da empresa foi alvo de uma conduta criminosa
exatamente no último dia do prazo para cumprimento da DCTF referente ao mês de março de
2005.
Do Boletim de Ocorrência constante às fls. 13 do e-processo verifica-se o
seguinte:

Dessa forma, a DCTF que deveria ter sido entregue na data de 06/05/2005, sexta-
feira, foi entregue exatamente no primeiro dia útil seguinte, quer dizer, em 09/05/2005, segunda-
feira, de modo que se mostra razoável supor que o contribuinte agiu de boa-fé e com a maior
presteza possível.
Por todo o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário do
contribuinte para anular a multa isolada aplicada em função de se tratar comprovadamente de um
caso de atraso no cumprimento de obrigação exclusivamente decorrente de caso fortuito ou força
maior.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-001.020 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13838.000400/2007-07

Voto Vencedor
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Redator designado.
Mérito
Não obstante o substancioso voto do I. conselheiro, peço vênia para apresentar
minha discordância em relação ao mérito.
Como já bem apresentado no relatório, o presente processo trata-se da cobrança de
multa isolada no atraso da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF)
referente ao ano calendário de 2005, no valor de R$ 5.081,59.
No que tange aos fundamentos da improcedência do pedido do contribuinte,
podemos extrair do acórdão recorrido (fls. 20 do e-processo), o seguinte texto:
[...]
O presente processo trata da cobrança de multa por atraso na entrega da DCTF relativa
ao 1° semestre do ano-calendário de 2005. A contribuinte alega que o atraso se deveu a
motivo de força maior e pleiteia a aplicação do disposto no RIR/1999, art. 828.
Inicialmente pondera-se que, consoante o Código Tributário Nacional (CTN), art. 142,
parágrafo único, a atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, sob
pena de responsabilidade funcional. Não podem os servidores, seja o lançador, seja o
arrecadador, seja o julgador, agregar a seus atos funcionais suas convicções pessoais ou
seus estados anímicos subjetivos se estes colidirem com as normas veiculadas pelos
textos legais.
E, por ser o lançamento ato privativo da autoridade administrativa é que a lei atribui à
Administração o poder de impor, por meio da legislação tributária, ônus e deveres aos
particulares, denominados, genericamente, obrigações acessórias, que têm por objeto as
prestações, positivas ou negativas, no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos
tributos (CTN , art. 113, § 2°). Quando a obrigação acessória não é cumprida, fica
subordinada à multa específica (CTN, art. 113, § 3°). Assim é que a Administração
exige do particular diversos procedimentos.
A apresentação da DCTF fora do prazo enseja a aplicação da multa de oficio, conforme
previsão legal constante do auto de infração. Assim, estando caracterizada a situação
fática que originou o lançamento nenhum reparo há de se lhe fazer.
O dispositivo citado pela impugnante (art. 828 do RIR/1999) trata da antiga declaração
de rendimentos, não se aplicando à DCTF.
Dessa forma voto por julgar improcedente a impugnação, para manter o crédito
tributário tal como lançado.
[...]
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-001.020 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13838.000400/2007-07

Como bem observado, a instância a quo decidiu por 2 motivos a improcedência
do pedido feito pela recorrente, vejamos:
1.
O lançamento tributário disposto no art. 142, §único do CTN, estabelece que a
atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional;
2.
A fundamentação legal utilizada pelo contribuinte, art. 828 do RIR/1999, não
contemplaria a entrega da DCTF, pois conforme o Decreto Lei n. 5844/43 no seu art.
63, §2o, faz jus a possibilidade da entrega de declaração fora do prazo apenas para a
declaração de rendimentos.
Pois bem, há de se observar que no presente recurso voluntário não houve
fundamentação diferente da já trazida na manifestação de inconformidade. De modo que buscou-
se amparar apenas nos fatos já abordados conforme tópicos acima, sem novidades de fatos ou
provas.
Referente ao tópico 1, o lançamento se deu de forma correta, é obrigatório e não
da margem à discricionariedade da autoridade, senão à aplicação irrestrita das normas legais e
infralegais que disciplinam e orientam a fiscalização tributária. Na atividade vinculada não existe
a possibilidade de separação da legalidade, tanto no que respeita ao conteúdo, quanto à forma2.
Na mesma esteira, o prof. Hugo de Brito nos ensina que tomando conhecimento
do fato gerador da obrigação tributária acessória..., a autoridade administrativa tem o dever
indeclinável de proceder o lançamento tributário3.
Referente ao tópico 2, o contribuinte invoca o art. 828 do RIR/99 e alega que por
“força maior” poderia haver a prorrogação do prazo. Vejamos:
Art. 828. Quando por motivos de força maior, devidamente justificados perante o chefe
da repartição lançadora, impossibilitarem a entrega tempestiva da declaração, poderá ser
concedida, mediante requerimento, uma só prorrogação de sessenta dias, sem prejuízo
do pagamento do imposto nos prazos regulares.
Salienta-se que tal dispositivo é indene de dúvidas no caso concreto, pois, após
detida leitura, não há dúvidas que para a dilação de eventual prazo para entrega de documentos,
poderá ser concedida (ato discricionário), e, se for concedido, deverá ser mediante requerimento,
que no caso concreto, não houve.

2 NOGUEIRA, Ruy Barbosa. Curso de Direito Tributário. 14a edição. São Paulo: Saraiva, 1995. p. 223.
3 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 36a edição. São Paulo: Malheiros, 2015. p. 178.
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-001.020 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13838.000400/2007-07

Sendo assim, com base nos fundamentos acima delineados, com o máximo
respeito a situação pessoal vivida pelo contador da empresa, voto por NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a decisão de piso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital